Tribunal: TJDFT
Processo: 0727843-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. IMEDIATA NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DO ACUSADO SER INTIMADO SOBRE A DESÍDIA DO PATRONO CONSTITUÍDO. DIREITO DE CONSTITUIR NOVO ADVOGADO OU ACEITAR O PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 263, CPP. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. Nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal, o acusado pode, a todo tempo, nomear defensor de sua confiança. Deste modo, a escolha do advogado é direito do acusado, sendo de rigor que este seja intimado acerca da inércia do seu patrono, caso em que poderá constituir outro causídico. Somente caso isto não ocorra, deve o magistrado nomear defensor para representá-lo.
2. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o direito de o acusado contratar advogado de sua confiança possui assento constitucional, porquanto sua violação poderá acarretar o malferimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Reclamação admitida e julgada procedente.